Tribunal: STF
Processo: HC 221238
Classe: HC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-02-29
Data de publicação: 2024-02-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Bruno Estevao Soares de Souza interpôs agravo interno de decisão em que neguei seguimento a habeas corpus impetrado em face de acórdão do Superior Tribunal Militar que está assim ementado:



    APELAÇÃO. DPU. POSSE DE ENTORPECENTE EM ÁREA CASTRENSE. PRELIMINARES DEFENSIVAS. EFEITO DEVOLUTIVO. AMPLITUDE MÁXIMA. MATÉRIA DE MÉRITO. NÃO CONHECIMENTO. ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL (ANPP). REJEIÇÃO. DECISÕES UNÂNIMES. MÉRITO. CONVENÇÕES DE NOVA IORQUE E DE VIENA. CRIME DE PERIGO ABSTRATO. CONSTITUCIONALIDADE DO ART. 290 DO CPM. LEIS Nº 9.099/95 E 11.343/06. NÃO APLICAÇÃO. DIREITO PENAL MILITAR. ESPECIALIDADE. RECURSO DEFENSIVO. NÃO PROVIDO. DECISÃO POR UNANIMIDADE. 



    1. Por estar imbricado com o mérito recursal, não se conhece de pleito defensivo de devolução ampla da questão litigiosa - art. 81, § 3º, do RISTM. Preponderância do brocardo tantum devolutum quantum appellatum. Preliminar não conhecida. Decisão unânime.



    2. O alcance normativo do Acordo de Não Persecução Penal está circunscrito ao âmbito do Processo Penal comum, não sendo possível invocá-lo subsidiariamente ao CPPM, sob pena de violação ao Princípio da Especialidade, pois inexiste omissão. Preliminar de nulidade da sentença condenatória pela não aplicação do ANPP. Rejeição por unanimidade.



    3. As Convenções de Nova Iorque e de Viena não desfrutam de status constitucional, tampouco revogaram o art. 290 do CPM ou abalaram a sua constitucionalidade/convencionalidade.



    4. O art. 290 do CPM mantém-se hígido no contexto do sistema repressivo castrense, considerando-se os bens jurídicos tutelados no âmbito das Forças Armadas, a sua harmonia com o texto constitucional e a incidência do Princípio da Especialidade. Assim, o art. 28 da Lei nº 11.343/2006 não substitui, nos delitos praticados em área sob a Administração Militar, o tipo penal especial do CPM. Pela mesma razão, tampouco se aplicam os institutos despenalizadores da Lei nº 9.099/95.



    5. Para a configuração dos crimes de perigo abstrato, nos quais inclui-se o art. 290 do CPM, o resultado naturalístico não é necessário, bastando que o autor pratique as condutas descritas no tipo. A referida conduta típica oferece a real potencialidade de atacar o bem jurídico tutelado, merecendo a proteção penal preventiva emanada do legislador. Precedentes do STF e do STM.



    6. Recurso não provido. Decisão por unanimidade. 



    (Apelação Criminal nº 7000135-31.2022.7.00.0000, ministro Marco Antônio de Farias)



    Postula, em síntese, o direito à celebração de acordo de não persecução penal. Sustenta inocorrente a preclusão.



    O Ministério Público Federal emitiu parecer pela denegação da ordem.



    É o Relatório.



    2. O agravo interno, protocolado por Defensor Público Federal, foi interposto no prazo legal. Conheço do recurso.



    Extrai-se do processo que a denúncia foi recebida em 26/5/2020, ou seja, já na vigência da Lei n. 13.964/2019 (eDoc 2, fls. 5-6), tendo a defesa manifestado o interesse na realização do acordo de não persecução penal ao apresentar alegações finais (eDoc 2, fls. 12-25), ou seja, após iniciada a ação penal.



    Apontei, na decisão agravada, ocorrida a preclusão da pretensão de realização do acordo de não persecução penal, uma vez iniciada a ação penal já na vigência do art. 28-a do Código de Processo Penal.



    Entretanto, o agravante aponta que a defesa, ao apresentar alegações escritas (eDoc 2, fls 12-25) ressaltou que, “antes de iniciar o interrogatório, entretanto, pugnou para que seja proposto, pelo Órgão Ministerial, o acordo de não persecução penal previsto no artigo 28-A do CPP (ANPP)”.



    Tendo sido a denúncia recebida sem prévia abertura de manifestação da defesa (eDoc 2, fls. 5-6), o requerimento da realização de acordo de não persecução penal na primeira oportunidade em que a defesa se manifestou nos autos afasta, a meu ver, o instituto da preclusão, ainda que iniciada a ação penal já na vigência do art. 28-a do Código de Processo Penal.



    Reconsidero, portanto, a decisão agravada e passo a apreciar o mérito da impetração.



    O Superior Tribunal Militar considerou que “o ANPP não encontra aplicabilidade na JMU, pois fere os seus princípios basilares” (eDoc 3, fl. 25).



    Ao apreciar controvérsia similar, o ministro Gilmar Mendes reconheceu a aplicabilidade do acordo de não persecução penal à Justiça castrense. Transcrevo, no ponto, fragmento da decisão proferida por Sua Excelência no HC 232.564:



    Não se desconhece o enunciado sumular do Superior Tribunal Militar acerca da impossibilidade da aplicação do instituto no âmbito penal militar federal, assim redigido: 



    “Súmula 18: O art. 28-A do Código de Processo Penal comum, que dispõe sobre o Acordo de Não Persecução Penal, não se aplica à Justiça Militar da União.”



    No entanto, por ausência de força vinculante dos enunciados do Tribunal Castrense, o MPM, no 9o Encontro do Colégio de Procuradores de Justiça Militar, formulou dois enunciados para instruir a prática na esfera penal militar, cito:



    “Enunciado 4: O Ministério Público Militar pode formalizar Acordo de Não Persecução Penal (ANPP), com base no art. 3°, alínea “a”, do CPPM, c/c art. 28-A do CPP, tanto para civis, quanto para militares, desde que necessário e suficiente para a reprovação e prevenção do crime militar.



    Enunciado 5: Na celebração do Acordo de Não Persecução Penal (ANPP), deve o membro do MPM fixar o prazo do cumprimento do acordo em tempo inferior ao da prescrição da pretensão punitiva em abstrato, aplicável ao caso concreto.”



    Há, portanto, ao almejar o instituto não só a redução de população carcerária, mas também a economia processual e ampliação dos meios consensuais de resolução de conflito, a viabilidade da extensão do instituto ao âmbito castrense.



    Da mesma maneira, considero que a incompatibilidade do acordo de não persecução penal como fundamento exclusivo para o indeferimento da aplicação do art. 28-a do Código de Processo Penal não constitui fundamento idôneo.



    O acordo de não persecução penal não constitui direito subjetivo do acusado. É preciso, assim, considerar a manifestação bilateral de vontades: a da acusação e a da defesa.



    Tal compreensão encontra respaldo na doutrina. Vale destacar fragmento da obra de Renato Brasileiro de Lima1:



    Partindo da premissa de que o acordo de não persecução penal deve resultar da convergência de vontades, com necessidade de participação ativa das partes, não nos parece correta a assertiva de que se trata de um direito subjetivo do acusado, sob pena de se admitir a possibilidade de o juiz determinar sua realização de ofício, o que, aliás, retiraria sua característica mais essencial, qual seja, o consenso.



    Desse modo, entendo que não compete ao Poder Judiciário impor ao Ministério Público a celebração do acordo. Anoto, todavia, o dever do magistrado, caso preenchidos os requisitos legais, de remeter os autos ao Ministério Público a fim de oportunizar a propositura do acordo, com a devida remessa ao órgão superior, em caso de recusa, nos termos do art. 28-A, § 14, do Código de Processo Penal, que assim dispõe:



    Art. 28-A […]



    […]



    § 14. No caso de recusa, por parte do Ministério Público, em propor o acordo de não persecução penal, o investigado poderá requerer a remessa dos autos a órgão superior, na forma do art. 28 deste Código.



    Noutros termos, o acordo de não persecução penal, inspirado no modelo de justiça consensual que o orienta, e desde que integralmente cumpridas as condições ajustadas pelas partes e homologado o acordo pelo juízo competente, revela natureza jurídica de causa extintiva da punibilidade (CPP, art. 28-A, § 13).



    Por esse motivo, salvo nos casos de evidente ausência dos requisitos hábeis à celebração do ajuste previsto no art. 28-A do diploma processual penal, não cabe recusa do magistrado em remeter o processo ao órgão acusatório, sob pena de negar vigência ao comando legal do dispositivo referido e, sobretudo, de frustrar a própria natureza do instituto.



    3. Em face do exposto, defiro o pedido de habeas corpus, para determinar que o Juízo da 2ª Auditoria da 1ª Circunscrição Judiciária Militar (Processo n. 7000399-86.2020.7.01.0001) remeta os autos ao Ministério Público, a fim de oportunizar a propositura de acordo de não persecução penal, observados os requisitos previstos na legislação, sendo eventual recusa passível de controle nos termos do art. 28-A, § 14, do Código de Processo Penal. 



    4. Intime-se. Publique-se. Comunique-se.



Brasília, 29 de fevereiro de 2024.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente




1 LIMA, Renato Brasileiro. Manual de processo penal: volume único. 8. ed. Salvador: JusPodivm, 2020.